Tribunal: TJSP
Processo: 2280453-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em

Ementa:
Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação.
Recurso desprovido.